Tribunal: TJBA
Processo: 8008157-39.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008157-39.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA SENTO SE VALVERDE, LUCAS MUHANA DAU COSTA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:
CRISTINA BORGES DOS SANTOS, FLAVIA SCOLESE RIBEIRO

EMENTA

Embargos de declaração em mandado de segurança. Servidor público municipal. Revisão de aposentadoria. Mora administrativa. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão de mérito. Prequestionamento ficto.
O acórdão enfrentou expressamente a legitimidade passiva do prefeito, com fundamento no art. 52, incisos I e XXI, da Lei Orgânica do Município de Salvador, e em precedente desta Seção Cível de Direito Público, não havendo omissão a suprir. A existência de delegação administrativa interna para a Diretoria de Previdência, por meio de legislação infraorgânica (Lei Municipal nº 9.186/2016, Lei Municipal nº 9.216/2017 e Decreto Municipal nº 29.188/2017), não elide a competência originária do chefe do Poder Executivo para atos relativos à situação funcional dos servidores. A competência deste Tribunal decorre da qualidade da autoridade impetrada, nos termos do art. 92, I,
h
, do RITJBA. A questão da mora administrativa foi enfrentada em tópico próprio do acórdão, que reconheceu a responsabilidade solidária dos órgãos administrativos pela observância dos prazos. A cronologia dos autos evidencia que tanto o Município quanto o TCM contribuíram para a demora injustificada de mais de uma década na conclusão do processo administrativo. A pretensão do embargante configura rediscussão de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração. A ausência de vício integrativo obsta a atribuição de efeitos infringentes. O prequestionamento dos arts. 2º; 5º, incisos II e LV; 37,
caput
; e 93, IX, da Constituição Federal opera-se na forma do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto). A multa por embargos protelatórios não se aplica, considerando o propósito parcialmente legítimo de prequestionamento (Súmula 98/STJ).
Embargos de Declaração não acolhidos.